Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-97.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001805-97.2019.8.14.0020

APELANTE: MANOEL MOACIR GONCALVES ALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DO ESTADO DO PARÁ. DISTINGUISHING DO TEMA 642 DO STF. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC EXERCIDO PARA CONHECER A APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO. . DECISÃO UNÂNIME.

1.

A tese de ilegitimidade ativa foi fundamentada no julgamento do RE nº 1.003.433/RJ pelo STF (Tema 642), segundo a qual o Estado não detém legitimidade para cobrar multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais quando a titularidade do crédito é do Município.

No presente caso, o acórdão do TCE é expresso ao determinar que a Fazenda Pública Estadual é o ente prejudicado, não havendo ilegitimidade ativa do Estado do Pará.

2.

A verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é questão de ordem pública e pode ser analisada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual o recurso de apelação merece ser conhecido.

3.

O acórdão do TCE/PA possui eficácia de título executivo extrajudicial conforme art. 71, § 3º da CF/88 e art. 116, § 3º da Constituição Estadual do Pará, não necessitando de inscrição em dívida ativa.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e, exercendo o juízo de retratação, conhecer a apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18566058, que não conheceu recurso de apelação cível e a remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA IGUALMENTE NÃO CONHECIDA. INTELIGENCIA ART. 496, § 3º, II, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 19033981), preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Estado do Pará para executar a decisão decorrente do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE que determina o ressarcimento ao erário/pagamento de multa.

No mérito, aduziu que
a execução proposta pelo Estado do Pará é lastreada em título executivo ilegítimo, pois defende que, antes de o órgão legitimado efetuar a cobrança judicial, a dívida declarada no acórdão do tribunal de contas passa por uma fase preliminar de cobrança e notificação, exatamente para a necessária constituição válida do título.

Alegou que é nessa fase que é precedida a formalização, notificação, a comprovação, ou não, do recolhimento e, por fim, a emissão da certidão de débito, que não se verifica presente nos documentos comprobatórios juntados no processo.

Defendeu a imprescindibilidade da certidão de débito, que é na verdade a própria certidão de dívida ativa, sendo condição
sine qua non
também no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Não foram ofertadas as contrarrazões ao vertente recurso, conforme certificado no id.19894481.

Após, vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DO PARÁ PARA EXECUTAR A DECISÃO DECORRENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – TCE QUE DETERMINA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO/PAGAMENTO DE MULTA.

Alegou o recorrente que, com o julgamento do RE nº 1.003.433/RJ pelo STF (Tema 642
[1]
), o Estado do Pará deixou de deter legitimidade ativa para promover a cobrança de multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais, em razão de danos causados à edilidade, de modo que a titularidade do crédito é do próprio ente público municipal prejudicado.

Ocorre que a tese firmada é inaplicável na hipótese, tendo em vista que a ilegitimidade do Estado ocorreria apenas quando a titularidade do crédito for do Município, o que não ocorre no presente caso, pois o acórdão do TCE (id. 10541093, fls.29/30) é expresso em determinar que a Fazenda Pública Estadual é o ente prejudicado a quem deve ser ressarcido o valor lá determinado, razão pela qual não há como acolher tal tese preliminar, tendo em vista a legitimidade ativa
ad causam
do Estado do Pará.

Diante do exposto, refuto a prefacial em questão.

MÉRITO.

O agravante repete a tese versada no bojo da apelação, que não foi conhecida por tal alegação ser considerada indevida
inovação recursal.

Alega que o recurso de apelação interposto trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o título executado não satisfaz o caráter de constituição válida do débito.

Como sabido, a verificação dos requisitos substanciais da obrigação representada pelo título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) é questão de
ordem pública
(art. 803, I, do CPC/2015), sobre o que não se opera
preclusão.
Não se exige sequer provocação da parte para que o magistrado, no controle dos pressupostos processuais e condições da ação executiva, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, possa se pronunciar a respeito.

Deste modo, em juízo de retratação, conheço da apelação interposta e passo a analisar o mérito nela aduzido.

Aduziu o apelante que a sentença deveria ser reformada, tendo em vista que supostamente o título executivo teria sido constituído de forma irregular, posto que deveria ser constituído primeiramente no cenário administrativo, uma vez que as certidões executivas emitidas pelos Tribunais de Contas são reguladas pelo rito da execução fiscal (Lei nº 6.830/90), devendo, portanto, estar acompanhado de certidão de débito para sua constituição válida.

Tal alegação não merece acolhida pelas razões que passo a expor.

A ação executiva embargada se trata de Execução de Título Executivo Extrajudicial constituído em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará TCE/PA.

O art. 71, § 3º da Constituição Federal de 1988 confere a qualidade de título executivo aos acórdãos do Tribunal de Contas da União,
in verbis
:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Tal norma é reproduzida na Constituição do Estado do Pará, senão vejamos:

Art. 116. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

§ 3°. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Lei Complementar nº 81 de 26/04/2012) dispõe em seu art. 63 acerca do caráter de título executivo de suas decisões que importem na cominação de multa,
in verbis
:

Art. 63. À decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos do art. 116, § 3º da Constituição Estadual.

Assim, inegavelmente, o acórdão do Tribunal de Contas do Estado que resulte em imputação de débito ou multa constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez e certeza, apto a fundamentar a respectiva ação de execução, se não ocorrer

a quitação voluntária do débito pelo responsável.

Considerando a eficácia executiva conferida pelo ordenamento jurídico pátrio às decisões do TCE, desnecessária é a adoção do processo executivo instituído pela Lei de Execuções Fiscais LEF, posto que somente se aplica à execução da certidão de dívida ativa, aplicando-se na hipótese o CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA DO TCU. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/80.

1.
Consoante a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte, não se aplica a Lei n. 6.830/80 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que determina a adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não inscrição.

2. Recurso especial provido para determinar que a execução prossiga nos moldes do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.390.993/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 17/9/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. APLICAÇÃO DO RITO COMUM DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão merece ser acolhida.

2.
Consoante a orientação jurisprudencial predominante no STJ, não se aplica a Lei 6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tal decisão já é título executivo extrajudicial, de modo que prescinde da emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que determina a adoção do rito do Código de Processo Civil se o administrador discricionariamente opta pela não inscrição.

3. Assim sendo, merece reparo a tese, empregada pela Corte regional, de que "o fato de dispensar a inscrição não faz com que tais valores percam a sua natureza de Dívida Ativa da União, cobradas segundo o procedimento estabelecido pela Lei nº 6.830/1980 e através de Execução de Título Extrajudicial processada e julgada por Juízo de Execução Fiscal" (fl. 44, e-STJ).

4. Portanto, haja vista estar em dissonância com o entendimento do STJ, merece retificação o acórdão recorrido, que julgou o Conflito de Competência suscitado na origem.

5. Recurso Especial provido para declarar competente o juízo federal cível comum indicado nos autos.

(REsp n. 1.796.937/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Assim, o apelo não merece provimento, devendo ser mantida a sentença na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, exercendo o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do CPC, conheço a apelação interposta pelo executado e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo em todos os termos a decisão apelada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. ".

(RE 1003433, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203

DIVULG 11-10-2021

PUBLIC 13-10-2021)

Belém, 16/08/2024